Tribunal: TJMT
Processo: 1001312-21.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001312-21.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), LEONINA MARIA DA FONSECA - CPF: 205.944.881-68 (AGRAVANTE), DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER-MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO - NEOPLASIA MALIGNA. IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - INTERPRETAÇÃO LITERAL - RENDIMENTOS EM ATIVIDADE - NÃO EXTENSÍVEL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A isenção prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/88 somente se aplica aos proventos de aposentadoria, e não aos rendimentos do servidor ativo.

O artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional determina, quanto às normas que outorguem isenção, o emprego de interpretação literal, não sendo possível estender a isenção do imposto de renda aos rendimentos obtidos no período de atividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Leonina Maria da Fonseca
contra a decisão que, em mandado de segurança

impetrado contra ato do
Diretor-Presidente da Empresa Mato-grossense de Pesquisa
,
Assistência e Extensão Rural S
.
A
.

–
EMPAER/MT
, indeferiu a liminar.

A parte Agravante assegura que “
possui doença grave que qualificada no rol das doenças determinada pela lei 7.713/1989, qual seja, neoplasia maligna (câncer de mama CID C 50-9)
”, logo, é isenta de imposto de renda sobre seus proventos. Todavia, a liminar foi indeferida, porque a isenção do referido imposto incide somente sobre os proventos da inatividade, “
não alcançando a remuneração do cargo em atividade
”.

Com esse quadro requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a “
liminar de isenção de imposto de renda a agravante
”.

O pedido de liminar foi indeferido pela relatoria (ID 500936).

O Agravado apresentou contraminuta pleiteando o desprovimento do agravo de instrumento, para que seja mantida a decisão interlocutória de primeiro grau (ID 559382).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020